Tribunal: CARF
Processo: 11516.004163/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004163/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.977 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GIASSI LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 166/171) interposto em face de decisão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (e-fls.
152/160) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração n° 37.249.529-0 (e-fls.
02/23), no valor total de R$ 89.543,32 e competências 01/2009 a 12/2009, cientificado em
09/12/2010 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 42/46), extrai-se:
1. Este relatório é integrante do Auto-de-Infração de contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social a cargo da empresa, correspondentes à cota patronal e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004163/2010-58
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004163/2010-58

conforme Códigos de Levantamentos discriminados no item 4 abaixo, cujos itens de
cobrança são 12-Empresa, 13-SAT/RAT c 14 C. Ind/Adm/Aut. (...)
5. RAZÕES PARA O LEVANTAMENTO
Foram efetuados pagamentos de salários a trabalhadores empregados e de Pró-labore a
sócios administradores da empresa sem que os mesmos tenham sido levados ã
incidência das contribuições previdenciarias, uma vez que a empresa, embora tenha sido
excluída do Kegime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
Devidos Telas Microcinpresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL)
através de Processo Administrativo n° 304487/2008 da Prefeitura Municipal de
Criciúma-SC, com efeito a partir de 01/01/2009, continuou a se auto-enquadrar como
optante do referido regime. (...)
5.2. A empresa não apresentou cópia de Manifestação de Inconformidade
relativa ao Processo Administrativo n° 304487/2008 da Prefeitura Municipal
de Criciúma -SC, embora tenha sido solicitada através do Termo de
Intimação Fiscal n° 02, datado de 26/11/2010, (cópia em anexo).
5.3. Foi anexada ao presente relatório, cópia de Consulta Histórico da
Empresa no Simples Nacional em que consta o Ato Administrativo de
exclusão da empresa, do SIMPLES NACIONAL. (...)
6. Os valores pagos para a Seguridade Social, oriundos do rateio dos valores
recolhidos através do DAS — Documento de Arrecadação do Simples
Nacional estão inseridos no Extrato do Simples Nacional com cópias em
anexo e foram abatidos do débito levantado.
7. O abatimento dos valores recolhidos, conforme citado no item 6 acima,
foram efetuados com a inclusão dos referidos valores no RDA -
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e no RADA -
RELATÓRIO
DE
APROPRIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS classificados com o tipo "CRED" e constam no campo
"CRÉDITOS" do DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO.
Na impugnação (e-fls. 119/121), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Exclusão do Simples e Devido Processo Legal. Ausência de Manifestação de
Inconformidade. Impossibilidade de Auditoria. Recolhimentos.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 152/160):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
COMPETÊNCIA.
DISCUSSÃO
EM
FORO
ADEQUADO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação (Simples
Nacional) é o respectivo processo instaurado para esse fim.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004163/2010-58

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-á, se for o
caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
Intimação do Acórdão de Impugnação e Aviso de Recebimento constam das e-fls.
162 e 163/164, respectivamente. O contribuinte interpôs em 25/11/2013 (e-fls. 166) recurso
voluntário (e-fls. 166/171), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso no prazo legal do art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(b) Exclusão do Simples e Devido Processo Legal. O contribuinte não foi
regularmente intimado do termo de exclusão do Simples. Logo, o devido
processo legal e os diversos princípios e regras a ele inerentes não foram
observados (Constituição, art. 5°, LIII e LV; e doutrina), devendo ser dada
preferência à intimação pessoal ou postal (CPC, art. 221). Tendo o direito de
apresentar defesa prévia perante o Estado de Santa Catarina, nos termos do
art. 25 da LC Estadual n° 313, de 2005, afronta o contraditório e a ampla
defesa a não atribuição de efeito suspensivo ao termo de exclusão, enquanto o
contribuinte não apresentar prévia manifestação e esta ser definitivamente
julgada na esfera administrativa. O termo de exclusão não pode produzir
efeitos antes de assegurada a ciência e a prévia manifestação do contribuinte,
devendo esta ser definitivamente julgada na instância administrativa. Cópia
integral do processo administrativo 304487 (anexo) deixa clara a ausência do
conhecimento pelo contribuinte do procedimento instaurado e a não
oportunização de prazo para defesa, sendo arbitrária a exclusão do Simples
Nacional.
(c) Mérito. Impossibilidade de Auditoria. O auto de infração não é valido por não
ter havido prévia notificação da exclusão com abertura de prazo para
regularização, devendo ser feita e comprovada tal intimação para a validade
da exclusão do Simples Nacional, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao
amplo contraditório (Resolução CGSN n° 15/07, art. 4°, § 4°; e
jurisprudência). Assim, a ação fiscal e o débito dela resultante são
insubsistentes em face da nulidade da exclusão por falta de intimação no
processo n° 3044897.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Segundo o recorrente, o recurso foi interposto no prazo do art.
33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004163/2010-58

Compulsando os autos, verifico que o Acórdão DRJ/FSN no 07-30.830, de
14/03/2013 (e-fls. 152/161), foi encaminhado ao contribuinte por meio da Intimação n° CZ
007/2003 de 06/06/2013 (e-fls. 162), constando a seguir Aviso de Recebimento a revelar o
recebimento de correspondência em 11/06/2013 e a discriminar na Declaração de Conteúdo
apenas: “11516.004163/2010-58; 11516004164/2020-01” (e-fls. 163).
Apesar de na Declaração de Conteúdo constar o número do processo e não o
número da intimação, a indicação do número do processo e a proximidade das datas da
intimação e da recepção da correspondência geram a convicção de Intimação n° CZ 007/2003 ter
sido recepcionada em 11/06/2013.
Tendo a intimação do Acórdão de Impugnação se dado em 11/06/2013 (e-fls.
162/164) e a interposição do recurso se operado em 25/11/2013 (e-fls. 166), o recurso voluntário
é intempestivo por extrapolar o prazo legal de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 5°, 23, inciso II do caput e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital